Tribunal: TJSP
Processo: 1501780-72.2022.8.26.0407
Classe: Agravo Interno Cível / Municipais
Órgão julgador: Luciana Bresciani (Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A questão referente à viabilidade da extinção ex officio do processo de execução fiscal não embargada restando afastado o Enunciado Sumular 240 do STJ é idêntica à matéria tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.120.097/SP – TEMA 314/STJ.
- Inviabilidade de reexame de prova em Recurso Especial, nos

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A questão referente à viabilidade da extinção ex officio do processo de execução fiscal não embargada restando afastado o Enunciado Sumular 240 do STJ é idêntica à matéria tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.120.097/SP – TEMA 314/STJ.
- Inviabilidade de reexame de prova em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.